Tribunal: TJDFT
Processo: 0722326-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722326-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE GOMES LIMA APELADO: BANCO GMAC S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO GMAC S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 11/11/2020 e publicada no primeiro dia útil subsequente – 12/11/2020 (ID 22445411). Dessa forma, o prazo recursal de 15 dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15) iniciou-se aos 13/11/2020 (sexta-feira), nos termos do art. 4o, § 4o, da Lei no 11.419/2006, findando-se em 3/12/2020 (quarta-feira). Entretanto, a Apelação foi interposta pela Autora/Apelante somente em 4/12/2020 (ID 22445420). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, determino que a Apelante demonstre a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator